Tribunal: STF
Processo: HC 180592
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de embargos infringentes em agravo regimental em habeas corpus opostos contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO FORMULADA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. EVENTUAIS NULIDADES A RESPEITO DE QUESITOS FORMULADOS NO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER REALIZADOS EM PLENÁRIO LOGO DEPOIS DE OCORREREM, SOB PENA DE PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.
    2. A suposta deficiência na formulação de quesitos perante o Tribunal do Júri deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 128.463-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2016; RHC 116.702, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/12/2013.
    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, IV e V, do Código Penal.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus é insuscetível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo regimental desprovido.”
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso é manifestamente incabível.
    Com efeito, nos termos do artigo 333 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de habeas corpus, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.
    Assim, o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos do HC nº 113.365 ED-EI-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 6/9/2016, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. 1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Por oportuno, menciono, ainda:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 168.163-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/09/2019) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos infringentes, por serem manifestamente incabíveis, com fundamento no artigo 333, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente